Tribunal: TJBA
Processo: 8081344-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081344-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREMILDA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA. ASSINATURA DIVERGENTE E FRAUDE EVIDENCIADA PELA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO COM COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081344-14.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados CREMILDA DE OLIVEIRA e BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte ré, nos termos do voto da relatora.